Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-39.2006.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001050-39.2006.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (AGRAVADO), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (AGRAVANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTILLE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 029.700.251-16 (ADVOGADO), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO ENE - CPF: 080.486.598-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO (AGRAVANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo recorrente. O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando a necessidade de reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegação de que a intimação válida ocorreu apenas em 15/08/2023, o que influenciaria a contagem do prazo processual; e (
ii
) determinar se a decisão recorrida violou os princípios da ampla defesa e do contraditório ao reconhecer a tempestividade da impugnação às últimas declarações prestadas pelo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, enquanto a contradição relevante é a interna, entre os fundamentos da própria decisão, e não em relação a argumentos externos ou entendimento divergente das partes.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões fáticas e jurídicas da demanda, tendo considerado que a impugnação às últimas declarações do inventariante foi tempestiva diante da duplicidade de intimações válidas, o que gerou dúvida objetiva quanto ao termo inicial do prazo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo intimações eletrônicas dúplices, prevalece aquela realizada no sistema eletrônico de peticionamento. No entanto, no caso concreto, o acórdão embargado fundamentou sua decisão na preservação da ampla defesa e do contraditório, afastando qualquer interpretação que restringisse indevidamente os direitos processuais da parte.

A contradição alegada pelo embargante, com base no princípio da segurança jurídica e precedentes do TJMT, não se verifica,
pois
a decisão recorrida buscou assegurar a correta contagem do prazo processual diante de atos contraditórios praticados pelo próprio Poder Judiciário.

A estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão relevante para fins de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, enquanto a contradição deve ser interna à decisão, não decorrente de interpretação divergente das partes.

Havendo duplicidade de intimações válidas que gerem dúvida objetiva sobre o termo inicial do prazo processual, deve prevalecer a interpretação que garanta a ampla defesa e o contraditório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 492, 637 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017,
DJe
16.10.2017; STJ,
EAREsp
nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 23.06.2021;
TJMT,
AgInt
no AI nº 1015578-42.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2020; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESPÓLIO DE

GERALDO DE CASTRO RIBEIRO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo interno
por ele
interposto (ID
252828661
).

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).
Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Com efeito, como destacado
no acórdão
ora vergastad
o
, ressai dos autos que
a Sentenciante entendeu pela intempestividade da impugnação às declarações prestadas, uma vez que considerou a data de 14/08/2023 como o marco inicial para contagem do prazo, com base na ciência eletrônica do advogado em 10/08/2023, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início no dia útil subsequente à data de ciência, portanto, em 14/08/2023, encerrando-se em 01/09/2023.

Por outro lado, a defesa argumenta que a intimação foi realizada em 15/08/2023, razão pela qual o prazo final dar-se-ia em 05/09/2023.

Como se vê, no caso, há uma divergência quanto à data correta para início da contagem do prazo para impugnação às últimas declarações prestadas pelo inventariante.

E, quanto à matéria, perfilho do entendimento de que não pode a parte ser prejudicada diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo, como no caso de duplicidade de intimações válidas.

Ora, na hipótese, em que pese o advogado que patrocina a ora agravada, Dr. Evandro Carlos do Vale tenha registrado ciência em 10/08/2023, certo é que, em 15/08/2023, a Secretaria impulsionou o feito, nos termos da Portaria nº. 001/2019/GAB, a fim de intimar a parte ora agravada para se manifestar sobre as últimas declarações, senão vejamos:

“Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito às partes interessadas para que manifestarem sobre as últimas declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 637, CPC
.” (ID 218000881 – fls. 3157)

Logo, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação realizada pela Secretaria, em 15/08/2023, de modo que o prazo final para a parte manifestar sobre as últimas declarações deu-se em 05/09/2023, razão pela qual a petição apresentada em 04/09/2023 é tempestiva.

Nesse contexto, a sentença é flagrantemente nula, por incorrer em inafastável julgamento “
citra petita”
, na medida em que deixou de analisar os argumentos lançados pela parte apelante na indigitada impugnação às declarações.

Assim, necessário se faz o retorno dos autos à origem para que as matérias arguidas na impugnação apresentada pela ora agravada sejam analisadas, o que
é relevante para o deslinde do litígio, podendo conduzir a desfecho totalmente diverso àquele a que chegou
a
Julgadora singular, sobretudo se considerada a grande litigiosidade existente entre as partes litigantes, que conduziu ao ajuizamento de diversas demandas atreladas a esta ação de inventário.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTOCITRAPETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Araputanga contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município e deu provimento ao recurso da empresa
Econst
Construções e Empreendimentos LTDA - ME, anulando a sentença proferida em primeiro grau em razão de julgamentocitrapetita. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para prolação de nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento monocrático que anulou a sentença e deixou de conhecer o recurso de apelação do Município, por falta de interesse recursal, violou o princípio da colegialidade, especialmente à luz da alegação de complexidade da matéria e da necessidade de apreciação pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação de sentenças em casos de julgamentocitrapetita, quando o juiz de primeiro grau deixa de apreciar integralmente os pedidos das partes, conforme o princípio dispositivo e o art. 492 do CPC
.

4.
O art. 932, V, c/c o art. 1.011, I, do CPC autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou contrariedade a entendimento consolidado, o que se verifica no presente caso, em razão do vício de julgamento da sentença recorrida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A decisão monocrática de anulação de sentença proferidacitrapetitaé admissível para assegurar o julgamento completo e efetivo dos pedidos deduzidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 492, 932, V, e 1.011, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017,
DJe
16.10.2017; TJMT,
AgInt
no AI nº 1015578-42.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2020.
(TJMT - N.U 0002285-10.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS E VENDA CASA DE SEGUROS -CITRAPETITA- SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS PEDIDOS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citrapetita’), além (‘ultrapetita’) ou fora
do que foi pedido nos autos (‘extrapetita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

A sentença proferida que deixa de considerar as particularidades do caso concreto e não enfrenta todos os pedidos formulados é nula, porcitrapetita, impondo-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito, após o exame de todas as questões apresentadas
.
(TJMT - N.U 1005573-14.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024).

Importa destacar que, n
o tocante à alegação de que a intimação eletrônica não foi devidamente considerada, destaca-se que o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que as intimações devem ocorrer por meio eletrônico no portal próprio para os cadastrados, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
nº 1.663.952/RJ, consolidou entendimento de que, havendo intimação eletrônica dúplice, prevalece aquela realizada no sistema eletrônico de peticionamento, e não a efetivada por meio da publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Entretanto, no caso concreto,
a decisão colegiada adotou fundamentação diversa para solver a questão da duplicidade de intimações, baseada no princípio da preservação da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, e
mbora pertinentes, esses dispositivos e precedentes não têm aplicação automática ao presente caso, visto que o Acórdão embargado não se pautou na distinção entre as modalidades de intimação, mas sim na necessidade de preservar a ampla defesa e o contraditório diante de atos processuais contraditórios capazes de gerar dúvida objetiva sobre o termo inicial do prazo.

Nesse contexto, abstraindo-se da modalidade de intimação, o entendimento adotado considerou que, havendo dúvida razoável gerada por atos contraditórios do Poder Judiciário, deve prevalecer a interpretação que garanta à parte o exercício pleno de sua defesa, inadmitindo-se a restrição indevida de direitos processuais.

Quanto à alegada contradição com os princípios da segurança jurídica e boa-fé processual, bem como precedentes do TJMT que adotam o entendimento de prevalência da intimação via
PJe
, não vislumbro qualquer discrepância.

O Acórdão embargado buscou exatamente garantir a segurança jurídica e a boa-fé processual ao assegurar à parte o prazo integral para exercer seu direito de defesa, não sendo razoável exigir que arcasse com o ônus decorrente de atos contraditórios realizados pela própria máquina judiciária.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos

embargos

de

declara
çã
o

n
ã
o constitui o meio adequado para a corre
çã
o do ju
í
zo de valor externado em uma decis
ã
o judicial qualquer, sendo certo que, at
é
mesmo para fins de prequestionamento, os
aclarat
ó
rios
devem observar estritamente as hip
ó
teses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025